Tribunal: TJES
Processo: 5014205-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prazo de Validade; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014205-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: LUAN GONCALVES VIEIRA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO PARA FINS DE NOMEAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
De acordo com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores a aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de nomeação para o candidato.

2.
O simples fato de haver surgido vaga ou haver sido aberto novo concurso durante a validade do certame anterior não é suficiente para conferir direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital. De maneira que, para tanto, segundo entendimento proferido pela Corte Suprema, revela-se imprescindível que haja ocorrido a “preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração”, o que, prima facie, não restou demonstrado pelo recorrido.

3.
A mera previsão editalícia de que haverá a convocação dos 100 (cem) primeiros classificados para a realização do Curso de Formação implica, tão somente, no número de candidatos que participarão de uma das etapas do concurso público, não significando, necessariamente, que esse montante será aprovado, classificado, ou sequer nomeado para o pretendido cargo.

4.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5014205-47.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE
CARIACICA

AGRAVAD
O
:
LUAN GONÇALVES VIEIRA

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE
CARIACICA
contra a r. decisão de id 32235117, do processo originário, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
LUAN GONÇALVES VIEIRA
em face do recorrente, deferiu o pedido liminar,
“para determinar à autoridade coatora que não proceda à nomeação de candidatos aprovados no certame lançado pelo Edital nº 01/2023 em preterição aos aprovados em cadastro de reserva pelo Edital nº 01/2020, ambos para o cargo de Guarda Municipal do Município de Cariacica”.

Em suas razões (id 6742014), o agravante aduz, em resumo, que
(i)
é necessária a integração dos demais aprovados no polo passivo da demanda de origem, na qualidade de assistente litisconsorcial
;
e
(ii)
“a aprovação fora do número de vagas que foi previsto do edital não gerou para o autor direito subjetivo à nomeação”
.

Com arrimo nesses argumentos, e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal fora
indeferida
mediante a decisão acostada no id 6904963.

Contrarrazões, no id 7306918, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 7776002, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Antes de adentrar no exame da presença de tais requisitos, é importante relatar que trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por
LUAN GONÇALVES VIEIRA,
ora agravado, em face do
MUNICÍPIO DE
CARIACICA,
ora agravante, no qual aduz que o impetrado deu publicidade, em 20 de janeiro de 2020, para a realização de concurso público visando o preenchimento de vagas no cargo de Guarda Municipal I, tendo o impetrante alcançado a posição 111º (centésima décima primeira) dentre os aprovados na lista da ampla concorrência.

Segue narrando que, conforme o Edital nº 001/2020, restou estabelecido que seriam providas 50 (cinquenta) vagas, com a formação de cadastro de reserva. Assim, após a realização das fases anteriores, os 50 (cinquenta) primeiros foram convocados para participarem da última etapa do concurso, isto é, do Curso de Formação.

Segundo o autor, em 17 de dezembro de 2021, o ente municipal homologou o resultado final do mencionado concurso, nomeando 48 (quarenta e oito) agentes ao cargo.

Ocorre que, após a homologação do concurso, a Prefeitura informou a realização de novo certame para o mesmo cargo, Edital nº 01/2023, de maneira que
“os candidatos que compuseram a relação final de aprovados, (...) e não foram convocados para o curso de formação, foram surpreendidos com tais alegações do Chefe do Executivo Municipal”
.

Assim, o impetrante sustenta que a abertura de novo concurso na vigência do certame anterior, no qual previa a formação de cadastro de reserva, implica na preterição de todos os candidatos aprovados.

Recebida a inicial, o Magistrado primevo deferiu o pedido liminar, nos termos anteriormente alinhavados.

Foi justamente em face desta decisão contra a qual se interpôs o presente recurso, que passo a examinar.

Pois bem. De início, convém ressaltar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE
–
EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

_________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Firmadas tais premissas, há de se destacar que, consoante o Edital nº 01/2020 (id 31750517, dos autos de origem), o certame que o recorrido participou estabeleceu que seriam providas 50 (cinquenta vagas) para Guarda Municipal I, mais formação de cadastro de reserva, sendo que o mesmo foi classificado em 111º (centésimo décimo primeiro) lugar na lista da ampla concorrência (id 31750519, do processo originário).

Ainda, de acordo com a já consolidada jurisprudência do C. STJ, os candidatos, aprovados
fora do número de vagas
, possuem mera expectativa de direito ao cargo público. Cito:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ E ART. 34, XIX, DO RISTJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SUPOSTO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - (...). V -
Prevalece também o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que o candidato aprovado fora do número de vagas inicialmente ofertadas tem apenas uma expectativa de direito que não se compatibiliza com direito líquido e certo a ser reconhecido em mandado de segurança.
Precedentes: AgRg no RMS 43.596/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017; AgInt no RMS 49.983/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017; AgRg nos EDcl no RMS 45.117/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017. VI - Agravo interno improvido e denegada a segurança.
(MS 22.720/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)
(grifei)

_______________________

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADOR FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. I -
O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las.
Neste sentido: AgRg no RMS 43.596/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017; AgInt no RMS 49.983/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017; AgRg nos EDcl no RMS 45.117/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017. II - (...). V - Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS 52.141/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018)
(grifei)

Imperioso registrar, também, que a matéria em questão fora discutida no Recurso Extraordinário nº 837.311/PI, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sendo fixada a tese, em sede de Repercussão Geral, no sentido de que
o surgimento de novas vagas no prazo de validade do certame não gera, automaticamente, o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do limite de vagas
. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do
merit system
, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput)
. 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como
verbi gratia
, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.
6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação,
verbi gratia
, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
(RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)
(grifei)

Seguindo essa orientação, cito precedente do C. STJ:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. I -
Os candidatos aprovados em concurso público mas inseridos em cadastro de reserva têm expectativa de direito à nomeação.
II - O STF tem entendido caber à Administração, com relação aos cargos que surjam durante o período de validade do certame, decidir sobre a forma de gestão, podendo, inclusive extingui-las conforme juízo de conveniência e oportunidade.
III - Ausente prova pré-constituída a indicar preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, razão pela qual ausente o direito líquido e certo à nomeação. Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no MS 22.142/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 19/04/2018)
(grifei)

Consoante se depreende da redação dos precedentes supracitados, o simples fato de haver surgido vaga ou haver sido aberto novo concurso durante a validade do certame anterior não é suficiente para conferir direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital. De maneira que, para tanto, segundo entendimento proferido pela Corte Suprema, revela-se imprescindível que haja ocorrido a
“preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração”,
o que
, prima facie
, não restou demonstrado pelo recorrido.

Se ainda assim não o fosse, veja-se que o Edital nº 01/2023, acostado no id 31750522, dos autos de origem, estabeleceu o total de 35 (trinta e cinco) vagas, o que, de todo modo, ainda não alcançaria a colocação atingida pelo recorrido no certame anterior.

Ademais, a mera previsão editalícia de que haverá a convocação dos 100 (cem) primeiros classificados para a realização do Curso de Formação implica, tão somente, no número de candidatos que participarão de uma das etapas do concurso público, não significando, necessariamente, que esse montante será aprovado, classificado, ou sequer nomeado para o pretendido cargo.

Em sentido análogo, e envolvendo o mesmo certame, cito jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA –
CONCURSO – APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA
– RECURSO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 784 sob o regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. 2.
Destarte, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão objurgada, entendo que a mera abertura de novo concurso não significa que o município convocará, de forma automática, eventuais aprovados no certame lançado em 2023 em preterição aos aprovados no cadastro de reserva do concurso do Edital 001/2020. Além disso, sabidamente o agravante fora aprovado fora do número de vagas previstas no certame deflagrado pelo Município de Cariacica.
3. Recurso desprovido.
(
Agravo de Instrumento 5012406-66.2023.8.08.0000
, Rel
ator:

JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
,
25/01/2024)

(grifei)

_____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE CARIACICA.

NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO CADASTRO DE RESERVA. ABERTURA DE NOVO CONCURSO PARA O MESMO CARGO.
AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “O Pretório Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE nº 837.311/PI) fixou entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 019199000084, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020); 2.
Não há demonstração pelo agravado de nenhuma nomeação fora da ordem classificatória do concurso que participou, tampouco no novo concurso, que teve apenas seu edital lançado.Deste modo, a preterição de vaga e/ou comportamento contraditório do órgão não restaram demonstradas de plano, portanto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não havendo justificativas para a reforma da decisão recorrida
. 3. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 27 de fevereiro de 2024. RELATORA
(
Agravo de Instrumento
5012416-13.2023.8.08.0000
, Rel
ator:

JANETE VARGAS SIMÕES
,
01
/0
3
/2024)

(grifei)

Pautado em tais premissas, entendo que não estão presentes os requisitos aptos a autorizar o deferimento da medida liminar requerida pelo recorrido na origem, razão pela qual a reforma da decisão objurgada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão objurgada, para
INDEFERIR
o pedido liminar na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.